Tribunal: STM
Processo: 7000287-50.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000287-50.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCAS FERNANDES RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar defensiva e reconheceu a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, do crime
imputado ao Réu LUCAS FERNANDES RODRIGUES, nos termos do art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, inciso VII e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar, nos
termos do voto da Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, contra os votos dos Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator),
ODILSON SAMPAIO BENZI e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que rejeitavam
a preliminar arguida pela Defesa e prosseguiam no exame do mérito recursal.
Acompanharam o voto da Revisora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora).
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator) fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21140d5d8d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000287-50.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA E
RELATORA P/
O ACÓRDÃO : MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: LUCAS FERNANDES RODRIGUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso VII,
reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal Militar. Por essa
razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da deserção não tem o
condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que decidiu ser o
Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da incipiente discussão no
âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar da analogia de modo a prejudicar
o réu.
Decisão majoritária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro ALTE ESQ MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, em acolher os Embargos
opostos pelo ex-Sd Ex LUCAS FERNANDES RODRIGUES, para declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, do crime previsto no art. 187 do CPM, nos termos do
art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora e Relatora para Acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pelo ex-Sd Ex LUCAS FERNANDES RODRIGUES, em 1/4/2020, contra o Acórdão
não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000602-15.2019.7.00.0000, que, em 3/3/2020,
por maioria, rejeitou a preliminar arguida pelo Ministro José Coêlho Ferreira, de falta de condição de
prosseguibilidade, por ausência de previsão legal. No mérito, por unanimidade, deu parcial provimento, para
manter a condenação imposta ao acusado e conceder-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
conservando-se os demais termos da Sentença a quo.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. MÉRITO. EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DA MATÉRIA
ARGUÍDA NAS RAZÕES RECURSAIS. ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21140d5d8d
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 3. IMPOSSIBILIDADE. ART. 187 DO CPM. RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SURSIS DESERTOR. POLÍTICA CRIMINAL. APELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
A condição de militar deve ser considerada tão somente para fins de instauração do processo.
Iniciado o feito de rito especial, o superveniente licenciamento do militar das fileiras da Força
não é óbice para o prosseguimento da ação ou da execução da Sentença. Preliminar rejeitada
por maioria.
Na esfera criminal, o efeito devolutivo é amplo, de forma que a instância 'ad quem' pode
avaliar matéria não analisada pelo juízo 'a quo', desde que respeitados os limites dos pedidos
arguidos pela parte, por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A exceção
se encontra nas matérias de ordem pública que, independente de provocação, podem ser
conhecidas a qualquer tempo. Pedidos apresentados fora das razões do apelo são alcançados
pela preclusão consumativa. Precedentes do STM.
O instituto do estado de necessidade, como excludente da culpabilidade, previsto no art. 39 do
CPM, exige análise cuidadosa dos elementos produzidos nos autos para o seu reconhecimento.
Meras alegações pessoais, desprovidas de provas, não configuram excludentes, segundo
preceitua a Súmula nº 3 do STM.
As Súmulas não estão sujeitas ao controle de constitucionalidade por não se tratar de ato
normativo.
O art. 187 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal vigente e se
mostra eficaz na tutela do serviço e do dever militares.
Apesar da vedação legal, por questão de política criminal, deve ser concedido sursis ao
condenado desertor que não ostente mais o status de militar. Autoria e materialidade
demonstradas. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime."
No voto vencido (evento 53, documento 2, da Apelação), o Ministro José Coêlho Ferreira, que realizou a
declaração de voto, de ofício, suscitou preliminar de falta de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal
Militar, em virtude do licenciamento do agente, por término do tempo de Serviço Militar inicial, em 4/8/2019.
Os Ministros Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes e Marco Antônio de Farias acolheram a
preliminar suscitada, de extinção da Ação Penal, por perda de condição de prosseguibilidade.
O Acórdão (evento 48 da Apelação) foi publicado no DJe de 18/3/2020 (evento 50 da Apelação), intimando-se o
Ministério Público Militar (evento 51 da Apelação) e a Defensoria Pública da União (evento 52 da Apelação) na
mesma data.
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 1/4/2020 (evento 56 da Apelação).
Em suas Razões, a Defesa postulou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, em vista de já ter transcorrido o lapso temporal suficiente (mais de um ano da data da
Sentença condenatória, publicada em 29/3/2019, haja vista o réu possuir menos de 21 anos de idade na data
do crime). No mérito, requereu a prevalência do entendimento divergente, consoante voto do Ministro José
Coêlho Ferreira, acompanhado pelos Ministros Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mario de Barros Góes e Marco
Antônio de Farias, que arguiu a preliminar de "falta de condição de prosseguibilidade/procedibilidade" em
virtude de o ora embargante ter perdido o status de militar do Exército brasileiro.
O Ministro-Relator, em 13/5/2020, admitiu os Embargos, por serem tempestivos e preencherem os
pressupostos legais, concedendo-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar. Em sua Decisão, destacou que
o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal seria submetido ao Plenário por
ocasião do julgamento do feito, em sede de preliminar (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. José Garcia
de Freitas Júnior, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar defensiva de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva. No mérito, opinou pela rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado, para que seja

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21140d5d8d
mantido in totum o Acórdão vergastado.
Vieram-me os autos.
É o relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo ser
conhecidos.
PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA
O embargante, nascido em 19/8/1998 (evento 1, documento 1, da APM), contava com 18 anos de idade
na data em que consumou o crime de deserção (9/8/2017). A Denúncia foi recebida em 17/1/2019
(evento 1, documento 2, da APM). O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM condenou o
então militar à pena de 6 (seis) meses de detenção. A Sentença condenatória, contra a qual apenas a Defesa
interpôs recurso, foi publicada em 29/3/2019 (evento 62 da APM).
O v. Acórdão desta Corte (evento 48 da Apelação), contra o qual apenas a Defesa interpôs recurso, embora
parcialmente procedente ao réu, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
confirmou a condenação imposta ao acusado pela prática da deserção, não tendo, pois, o condão
de interromper o lapso prescricional.
Sobre a questão, Damásio de Jesus, na obra Prescrição Penal
[1], ensina: "Se a condenação surge em segundo
grau, em face de recurso voluntário da acusação, ou oficial, o acórdão condenatório interrompe a prescrição
na data do julgamento." (Grifo nosso.)
Todavia, se o Acórdão confirma a Sentença de primeiro grau, preleciona Damásio
[2]: "Confirmada pelo Tribunal a
sentença condenatória, o acórdão não tem efeito de interromper o prazo prescricional."
Não se desconhece a nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu ser o Acórdão
confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, mantenho meu entendimento anterior, diante da
incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense, mesmo porque a Egrégia Corte cuidou de dispositivo
da Lei Penal comum, que possui redação diversa e, in casu, entendo temerário utilizar da analogia de modo a
prejudicar o réu.
Assim sendo, a última causa interruptiva da prescrição continua sendo a Sentença de primeiro grau, publicada
em 29/3/2019 (evento 1, documento 11, fl. 153/154, da APM).
A pena imposta, de 6 (seis) meses de detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso VII, reduzido pela
metade, em razão do que dispõe o art. 129, todos do Código Penal Militar. Portanto, o prazo prescricional, in
casu, é de apenas 1 (um) ano.
Na espécie, sendo o acusado menor de 21 anos na data da consumação, faz jus à contagem do prazo
prescricional pela metade. De fato, a inteligência do art. 243 do CPPM diferencia claramente o estado de
flagrância da situação de desertor ao estabelecer a sua prisão " ou" daquele encontrado em flagrante delito,
excepcionando-o. Ademais, o legislador não diferenciou o início do prazo prescricional em se tratando de crime
de deserção, devendo ser contado a partir de sua consumação no nono dia. Tal como colocado, já houve
o decurso do lapso prescricional de um ano entre a Sentença condenatória e a presente data.
Com efeito, comprovado o transcurso do lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a última causa
interruptiva, a saber, a publicação da Sentença em 29/3/2019 e a presente data, deve ser reconhecida a
prescrição intercorrente, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII e § 1º, 129 e 133, todos do
Código Penal Militar.
A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva impede o exame de mérito,
conforme já decidiu o STF, verbis: "(...) II - Declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação. (...)"
(AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 19/12/2002). (Grifo nosso.)
Por todo o exposto, acolho a preliminar defensiva e reconheço a extinção da punibilidade pela ocorrência da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21140d5d8d
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VII e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora e Relatora para Acórdão

[1] JESUS, Damásio E. de. Prescrição Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 84.
[2] Idem, p. 83.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/08/2020 16:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4529b38
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000287-50.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA e
RELATORA P/ O
ACÓRDÃO:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
EMBARGANTE:
LUCAS FERNANDES RODRIGUES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

O Plenário desta Corte Castrense, por maioria de votos, acompanhou o voto da eminente Ministra-Revisora
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha acolhendo a preliminar defensiva e reconhecendo a extinção
da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, do crime
imputado ao Réu LUCAS FERNANDES RODRIGUES, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
VII e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.

Conforme se verifica dos autos, a Defensoria Pública da União suscitou a presente preliminar de prescrição
da pretensão punitiva estatal com vistas ao reconhecimento da causa extintiva da punibilidade em relação
ao ex-Sd Ex LUCAS FERNANDES RODRIGUES, tendo em vista que a partir do último marco interruptivo, a
Sentença condenatória recorrível de primeiro grau, já estaria ultrapassado o lapso prescricional de 1 (um)
ano.

Argumentou, para tanto, que,"(...) conforme a legislação militar tem-se, cronologicamente, que a Sentença
condenatória é de 29/03/2019 e, assim, em 28/03/2020 efetivou-se lapso temporal de 01 (um) ano e, por ser
menor, conta-se pela metade o tempo (...)".

Todavia, em que pesem os laboriosos fundamentos expendidos no voto condutor da eminente Ministra,
deles ousei divergir pelos motivos que passo a expor.

Como cediço, o reconhecimento de causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo devendo ser declarada de ofício pelo
Julgador.

In casu, a Denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2019 e a Sentença condenatória de primeiro grau foi
assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 29 de março de 2019, conforme
a Ata da 12ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
interrompendo-se o prazo prescricional, conforme dispõe o inciso II do § 5º do artigo 125 do Código Penal
Militar.

Como o Acusado foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso
no art. 187 do Código Penal Militar e, como na data da sua apresentação voluntária, em 5 de janeiro de
2019, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no inciso
VII do artigo 125, c/c o § 1º do referido dispositivo do Códex Militar, deve ser computado pela metade, na
forma do art. 129 do Estatuto Repressivo Castrense, ou seja, o lapso prescricional seria de 1 (um) ano a
contar da publicação da Sentença condenatória recorrível de 29 de março de 2019.

Vale destacar que o Recurso de Apelação foi interposto exclusivamente pela Defesa Pública e ratificou a
Sentença condenatória prolatada pelo Juízo a quo, sendo certo, também, que a Decisão de primeiro grau
transitou em julgado para o Órgão ministerial em 16 de abril de 2019, circunstância que, em preliminar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/08/2020 16:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4529b38
análise, determinaria o reconhecimento e a declaração da causa extintiva da punibilidade, na esteira dos
recorrentes julgados desta Corte, segundo os quais "(...) o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada interfere no cômputo do prazo
(...)" (Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos, DJe: 29/04/2019).

A propósito do tema, o entendimento acima delineado caminhava ao encontro da recorrente jurisprudência
desta Corte, no sentido de que "(...) Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto
do acórdão reformatório, interrompe o lapso prescricional." (Agravo Interno nº 0000134-30.2013.7.05.0005.
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 07/02/2018).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao analisar o Código Penal comum, vinha dando mostras de que o
Acórdão de segundo grau, enquanto marco interruptivo, tinha maior alcance do que aquele até então
entendido pelo Plenário desta Corte, forte no fundamento segundo o qual:

"(...) A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a
sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco
interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal." (Habeas
Corpus nº 138.088/RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio, Julgado em 19/09/2017).

No mesmo sentido, o seguinte julgado da Excelsa Corte: "(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF) é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do
prazo prescricional.". "Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.130.096, Relator para o Acórdão:
Ministro Roberto Barroso, DJe: 14/9/2018).

A questão foi absolutamente pacificada no julgamento do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do
eminente Ministro Alexandre de Moraes, tornando-se paradigma para sucessivas Decisões do Pretório
Excelso, tais como o julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário nº 1.243.415/ES (DJe: 30/04/2020), de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso:

"(...) 5. Decido.
6. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a
18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015.
7. O presente recurso não deve ser provido. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis
os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver
firmada no sentido da decisão embargada.
8. O Tribunal Pleno desta Corte, ao analisar o HC 176.473, da Rel. Min. Alexandre de
Moraes, entendeu que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco
interruptivo do prazo prescricional. Veja-se a ementa do referido julgamento:
"HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do
direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em
determinado lapso de tempo.
2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou
confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que
confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da
jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art.
117, IV, do Código Penal.
3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do
artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
9. E mais: "quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito alusivo à
apelação surge como fator interruptivo da prescrição" (ARE 1.120.890- AgR, Rel. Min.
Marco Aurélio).
10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/08/2020 16:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4529b38
divergência.".

Vale dizer que, segundo a Decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal, o Acórdão de segundo grau
interrompe o prazo prescricional, seja ele condenatório ou confirmatório da sentença de primeiro grau, ainda
que, neste último caso, reduza ou aumente o quantum da reprimenda.

Por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000, em Sessão de
julgamento virtual entre os dias 18 e 21 de maio de 2020, em caso semelhante ao dos presentes autos, o
Plenário desta Corte, por maioria de votos negou provimento:

"(...) ao Recurso do Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que reconheceu, com
fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM, a ocorrência da extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição da pretensão superveniente em relação ao delito de deserção praticado pelo
ex-Sd Ev do Exército MATEUS PUMPENMACHER.".

Naquela assentada, enquanto Relator do voto condutor do Acórdão referenciado, fundamentei minha
convicção no Princípio da Especialidade, embora, já admitisse que o tema mereceria uma reflexão mais
aprofundada ao sustentar que:

"(...) É certo que a matéria ainda admite maiores reflexões. Todavia, ainda que comungue
do entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva esteja vinculada à inércia
estatal, a minha atual percepção é a de que a aplicação do entendimento segundo o qual o
Acórdão prolatado por esta Corte configura causa interruptiva, assim como previsto no
inciso IV do artigo 117 do Código Penal comum, contrapõe-se à dicção do inciso II do § 5º
do artigo 125 do Estatuto Repressivo Castrense que assim estabelece: "(...) O curso da
prescrição da ação penal interrompe-se: (...) pela sentença condenatória recorrível (...)".
Assim, considerando que o Código Penal Militar possui disposição específica acerca do
tema relativo à interrupção dos prazos prescricionais, não se pode admitir a interpretação
analógica e, ainda que fosse possível fazê-lo, a adoção do entendimento do Supremo
Tribunal Federal configuraria analogia in malam partem.".

O próprio Plenário desta Corte Castrense, em também recente julgamento ocorrido entre os dias 20 e 23 de
abril de 2020, decidiu, por maioria de votos, ratificar a Decisão monocrática exarada pelo Exmo. Sr. Ministro-
Presidente do Superior Tribunal Militar, segundo a qual "(...) o Acórdão confirmatório da Sentença
condenatória constitui marco interruptivo da prescrição (...)" (Agravo Interno nº 7000111-
71.2020.7.00.0000).

Esse precedente já estava em perfeita consonância com o também recente entendimento exarado pelo
Plenário do Excelso Pretório, no sentido de que "(...) Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de
primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente exposta." (Habeas Corpus nº
176.473, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Data da Publicação da Ata: 06/05/2020).

Destaco, por oportuno, que a Decisão monocrática do eminente Ministro-Presidente Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos também destacou que:

"(...) No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório
da condenação deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1
(um) ano após a publicação da Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto que,
repita-se, a Sentença foi lida e publicada em 29 de novembro de 2018 e o Acórdão
publicado em 27 de agosto de 2019.".

Posteriormente, no julgamento por Sessão virtual ocorrida em 28 de maio de 2020, nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7001355-69.2019.7.00.0000, o Plenário desta Corte decidiu, por maioria de votos, negar
provimento ao Recurso ministerial mantendo a Decisão de primeiro grau que reconheceu a causa extintiva
da punibilidade, sendo possível extrair da ementa do Acórdão que:

"(...) Tanto a Doutrina e jurisprudência têm entendimento de que o Acórdão condenatório,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/08/2020 16:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4529b38
o qual se contrapõe à Sentença absolutória, interrompe a prescrição. Todavia, a questão
não é pacífica quando se trata de Acórdão confirmatório da condenação imposta na
Sentença.
A norma do art. 117, IV, do CP comum, veicula matéria de direito penal, de forma que o
sentido conceitual de "acórdão condenatório" deve ser interpretado restritivamente, ou
seja, como aquele acórdão que reforma a Sentença absolutória de primeiro grau.
Nesse sentido, consoante abalizada doutrina, não se deve considerar que acórdão
condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação, eis que o primeiro está
em contraposição à sentença absolutória de primeira instância.
Na interpretação do disposto no inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, prevalece nesta Corte
castrense o entendimento de que o dispositivo abarca a Sentença condenatória e o
Acórdão condenatório, entendido este como a condenação que reforma sentença penal
absolutória.
Precedentes desta Corte no sentido de que, tratando-se de acórdão confirmatório da
condenação, a última causa interruptiva do prazo prescricional pela pretensão punitiva é a
Audiência de leitura, assinatura e publicação da Sentença.
Negado provimento ao Recurso para manter íntegra a Decisão de primeira instância que
declarou a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição intercorrente. Decisão
por maioria.".

Note-se que no citado julgamento, o critério da especialidade deu margem à interpretação segundo a qual
somente o Acórdão que reforma a sentença de primeiro grau teria a natureza de causa interruptiva.

Nada obstante, nesse julgamento, após muito refletir sobre a matéria, integrei a corrente minoritária e,
modificando meu anterior posicionamento, aderi o entendimento do eminente Ministro Péricles Aurélio Lima
de Queiroz que, em lapidar Declaração de Voto, assentou que:

"(...) o termo "sentença condenatória recorrível", inscrito no art.125, § 5º, inciso II, do CPM,
deve ser interpretado de modo a nele abarcar todas as Decisões condenatórias recorríveis,
tanto Sentenças strictu sensu, de Juízes Militares e Conselhos de Justiça, quanto Acórdãos
desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação do Juízo de 1º Grau,
indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou diminuída; e, em vista dessa
interpretação, reformar a Decisão a quo a fim de que se retome o curso do PEP7000128-
42.2019.7.03.0103, alicerçado na não ocorrência da extinção da pretensão punitiva na APM
000099-82.2017.7.03.0103, uma vez que não se implementou o prazo prescricional de1
ano entre a data da publicação da Sentença (4.7.2018) e a do Acórdão
confirmatório(13.6.2019), último marco interruptivo após a Decisão de piso, o qual se
passa a adotar a partir do entendimento recém fixado.".

Percebe-se, pois, que o tema é palpitante merecendo, como mereceu por parte deste Relator, os
necessários aprofundamentos para firmar minha convicção de que, a exemplo do entendimento balizado
pelo Supremo Tribunal Federal, a publicação do Acórdão prolatado por este Tribunal possui natureza de
causa interruptiva do prazo prescricional, seja ele de que espécie for, confirmatório ou reformatório seja
para aumentar ou diminuir a pena aplicada em primeiro grau.

Nesse contexto, à semelhança do caso em exame, o Acórdão confirmatório da condenação imposta ao Réu
foi publicado no DJe do dia 18 de março de 2020, portanto, estabelecido novo marco interruptivo da
prescrição em tempo inferior ao lapso prescricional de 1 (um) ano desde a primeira causa interruptiva, a
publicação da Sentença de primeiro grau, circunstância que afasta a pretensão defensiva de ver
reconhecida a causa extintiva da punibilidade.

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, rejeitava a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Brasília, 17 a 20 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/08/2020 16:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4529b38

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator